Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-29.2009.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002484-29.2009.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JORGE COSSETIN - CPF: 332.261.219-87 (APELADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), Claudio Duarte da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
0002484-29.2009.8.11.0086.

Origem:
1a VARA DE NOVA MUTUM.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.

Recorrido:
JORGE COSSETIN.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal submetido ao regime estatutário ao recebimento dos reflexos das horas extras sobre descanso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal. O recorrente sustenta ausência de previsão legal específica e inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as horas extraordinárias habitualmente prestadas por servidor público estatutário devem repercutir no cálculo do descanso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário, à luz da Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal no 014/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral decorre de expressa previsão constitucional e estatutária, não se fundamentando na aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho.

O art. 39, § 3o, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7o, incisos VIII, XV, XVI e XVII, incluindo décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário e férias acrescidas de um terço constitucional.

O art. 59 da Lei Complementar Municipal no 014/2002 estabelece que a remuneração do servidor compreende o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei, incorporáveis ou não.

As horas extras constituem vantagem pecuniária integrante da remuneração do servidor, razão pela qual devem repercutir sobre as parcelas calculadas com base remuneratória.

Os arts. 78 e 94 da Lei Complementar Municipal no 014/2002 determinam que o décimo terceiro salário e as férias sejam calculados sobre a remuneração do servidor, abrangendo as verbas decorrentes da prestação habitual de serviço extraordinário.

Os arts. 55 a 57 da Lei Complementar Municipal no 014/2002 asseguram o repouso semanal remunerado e preveem compensação pecuniária pelo labor extraordinário realizado em dias destinados ao descanso.

A jurisprudência da Turma Recursal consolidou entendimento no sentido da legalidade da incidência dos reflexos das horas extras sobre descanso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário durante a vigência da redação originária da Lei Complementar Municipal no 014/2002.

A prestação habitual de horas extraordinárias e a ausência de integração dessas parcelas nas verbas remuneratórias restaram incontroversas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As horas extras habitualmente prestadas por servidor público estatutário integram sua remuneração para todos os efeitos legais. 2. O décimo terceiro salário e as férias calculados com base na remuneração do servidor devem considerar as verbas decorrentes da prestação habitual de serviço extraordinário. 3. A Lei Complementar Municipal no 014/2002 assegura a incidência dos reflexos das horas extras sobre descanso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, VIII, XV, XVI e XVII, e 39, § 3o; Lei Complementar Municipal no 014/2002, arts. 55 a 59, 78 e 94.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002364-83.2009.8.11.0086, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.06.2020; TJMT, N.U 0000686-28.2012.8.11.0086, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 310044389), julgou
procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DECLARO
a incidência dos reflexos das horas extras trabalhadas para o cálculo do 13o (décimo terceiro) salário, férias e repouso semanal remunerado, calculados na forma da Lei Complementar Municipal no 14/2002, devendo ser apurados em eventual liquidação, caso necessário.

DECLARO
prescritas as parcelas anteriores a
20/08/2004
, conforme a decisão de págs. 323 a 325 do id. n. 54789999 que neste ato
RATIFICO
;

RATIFICO
a decisão de id. n. 151799727;

DEFIRO
o levantamento dos valores depositados para pagamento dos honorários periciais (id. n. 149525543).

Sobre o montante da condenação, incidirão juros segundo o índice previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, desde a data

da citação e correção monetária mediante a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.

Condeno a Fazenda Municipal nas custas e despesas processuais, contudo, isento-a do pagamento destas, com fundamento no art. 3o, da Lei Complementar (do estado de Mato Grosso) no 7.603/2001.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Mutum (Lei Complementar no 014/2002) não prevê o pagamento dos reflexos das horas extras sobre o descanso semanal remunerado, férias e 13o salário.

Argumenta que, diante da ausência de previsão legal específica, não há fundamento para o deferimento de tais verbas.

Sustenta, ainda, que aos servidores públicos estatutários não se aplicam as disposições da CLT, bem como que há vedação constitucional à incorporação de vantagens reflexas, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido de incidência dos reflexos das horas extras no cálculo do 13o salário, das férias e do repouso semanal remunerado.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 310044394), defendendo a manutenção da sentença.

Alega que a Lei Complementar Municipal no 014/2002 estabelece que a remuneração corresponde ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei.

Argumenta, ainda, que o próprio diploma legal dispõe que determinadas verbas devem ser calculadas com base na remuneração do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico.

Ressalta que o recorrente efetuava o pagamento das referidas parcelas considerando somente o vencimento-base, em desacordo com a legislação municipal e com a Constituição Federal, segundo as quais a remuneração compreende a totalidade dos proventos percebidos pelo servidor.

O Ministério Público absteve-se de se manifestar quanto ao mérito (ID 322160863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
27/02/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 1o/04/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
cobrança de verbas trabalhistas, tais como horas extraordinárias, horas extras, reflexos das horas extras sobre o descanso semanal, diferença nos reflexos do 13o salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 22.941,86).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de incidência dos reflexos das horas extras sobre o descanso semanal remunerado, férias e 13o salário de servidor público submetido ao regime estatutário municipal.

Embora o recorrente sustente ausência de previsão legal e inaplicabilidade da CLT aos servidores estatutários, verifica-se que a própria legislação municipal assegura o direito vindicado pela parte autora.

Cumpre destacar que a pretensão autoral não se fundamenta na aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim em expressa previsão constitucional e estatutária.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3o, estende aos servidores públicos diversos direitos sociais previstos no art. 7o, dentre eles o repouso semanal remunerado (inciso XV), a remuneração do serviço extraordinário (inciso XVI), o 13o salário com base na remuneração integral (inciso VIII) e as férias acrescidas de um terço constitucional (inciso XVII).

No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar Municipal no 014/2002,
vigente à época dos fatos
, também assegurava tais direitos aos servidores municipais.

Com efeito, o art. 59 do Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Mutum estabelece expressamente que:

“Remuneração é o vencimento do cargo
, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
, incorporáveis ou não”
(grifei).

Da leitura do dispositivo, conclui-se que a remuneração do servidor não se restringe ao vencimento básico, abrangendo também as vantagens pecuniárias percebidas, dentre elas o adicional decorrente da prestação de serviço extraordinário.

Além disso, os arts. 78 e 94 da mencionada lei municipal dispõem, respectivamente, que o décimo terceiro salário e as férias serão calculados com base na remuneração do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico.

Confira-se:

“Art. 78 O décimo-terceiro vencimento, constitucionalmente assegurado ao servidor, corresponderá a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.”

“Art. 94 O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1o deste artigo.”

Assim, havendo prestação habitual de horas extraordinárias e sendo estas parcelas integrantes da remuneração do servidor, mostra-se legítima sua repercussão sobre o cálculo do 13o salário e das férias.

No tocante ao repouso semanal remunerado, os arts. 55 a 57 da Lei Complementar Municipal no 014/2002 asseguram expressamente o direito ao repouso remunerado, inclusive prevendo compensação pecuniária pelo labor extraordinário prestado em dias destinados ao descanso.

Ademais, a tese recursal já foi reiteradamente afastada por esta Corte em demandas idênticas envolvendo o próprio Município de Nova Mutum, consolidando-se entendimento no sentido da legalidade da incidência dos reflexos das horas extras sobre as verbas discutidas, ao menos durante a vigência da redação originária da Lei Complementar no 014/2002, anteriormente às alterações promovidas pela LC no 72/2010.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
REFLEXO DE HORAS EXTRAS SOBRE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, REPOUSO SEMANAL – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 14/2002
– DIREITOS AS VERBAS CORRESPONDENTES AO PERIODO DE VIGÊNCIA DA LEI OBSERVADA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido ao servidor público municipal o pagamento das diferenças a título de reflexo das horas extras sobre o décimo terceiro salário, férias e repouso semanal previstas na Lei Complementar 14/2002, decorrente a realização de horas extras durante a vigência da referida Lei, observada a prescrição.

(TJMT - N.U 0002364-83.2009.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). (grifei).

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
REFLEXO DE HORAS EXTRAS SOBRE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, REPOUSO SEMANAL – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 14/2002
– DIREITOS AS VERBAS CORRESPONDENTES AO PERIODO DE VIGÊNCIA DA LEI OBSERVADA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido ao servidor público municipal o pagamento das diferenças a título de reflexo das horas extras sobre o décimo terceiro salário, férias e repouso semanal previstas na Lei Complementar 14/2002, decorrente a realização de horas extras durante a vigência da referida Lei, observada a prescrição.

(TJMT - N.U 0000686-28.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). (grifei).

No caso concreto, restou incontroversa a prestação habitual de horas extraordinárias pelo autor, bem como o pagamento dessas verbas sem a correspondente integração nas parcelas remuneratórias mencionadas.

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer a incidência dos reflexos das horas extras sobre o descanso semanal remunerado, férias e 13o salário, observada a prescrição quinquenal já reconhecida na origem.

Logo, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Afasto
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na sentença, porquanto incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente à Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009,
segundo o qual somente haverá condenação em honorários advocatícios na hipótese de recurso integralmente desprovido
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026